Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO DE SAÚDE. FALHA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a “responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal” (RE 608880 Órgão julgador: Tribunal Pleno. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 08/09/2020).
2. No mesmo sentido, o “Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.” (REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022.)
3. Na hipótese, a autora sentiu dores abdominais e sofreu hemorragia alguns dias depois do parto e da alta do hospital público. Foram realizadas ultrassonografias em 6/10/2023, que identificou “imagem sugerindo coágulos ou restos ovulares em cavidade uterina”, e em 9/10/2023, que identificou “endométrio heterogêneo e espessado, sugestivo de restos placentários” (ID 67226430 - Pág. 4).
4. Realizada a curetagem em 10/10/2023, foi confirmada a presença de coágulos (ID 67226430 - Pág. 5) decorrente de “sangramento aumentado no pós-parto, que se confundiu com restos placentários e que após curetagem se confirmou tratar-se de coágulos sanguíneos”. O médico que realizou a curetagem confirmou no depoimento em Juízo que não foram encontrados restos placentários, mas coágulos que não teriam sido expelidos no pós-parto provavelmente em razão de hipotonia uterina (útero sem contração adequada).
5. Se não ficou comprovada falha na prestação do serviço de saúde - a ultrassonografia sugeriu, mas não atestou a existência de restos placentários, cuja presença não foi verificada durante a curetagem -, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação de danos morais.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da causa. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.